Tribunal: TJES
Processo: 5001186-29.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-29.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATAL PEREIRA DA SILVA

APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. REAJUSTE DE PARCELAS. CONTRATO EM GRUPO EM ANDAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção das parcelas do contrato de consórcio nos valores originalmente acordados e de indenização por danos morais. O recorrente sustenta falha na prestação do serviço, descumprimento do dever de informação, cobrança abusiva e violação a direitos consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade no reajuste das parcelas do consórcio, considerando a previsão contratual de atualização e diluição das diferenças relativas a assembleias já realizadas; (ii) estabelecer se há falha no dever de informação capaz de justificar a revisão contratual e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a atualização das parcelas pelo INCC/CUB e a responsabilidade do aderente por valores diluídos de assembleias anteriores, não havendo ilegalidade na cobrança.

4)
O consorciado anuiu com as regras do grupo ao firmar o contrato e assinar termo de adesão, que detalha a forma de reajuste, inexistindo falha no dever de informação por parte da administradora.

5)
A revisão contratual só é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica no caso concreto.

6)
O reajuste das parcelas, quando expressamente previsto e aceito pelo consorciado, não configura prática abusiva, conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

7)
A inexistência de conduta ilícita ou prática abusiva por parte da administradora do consórcio afasta a pretensão de indenização por danos morais, pois o mero inconformismo do consumidor com os termos contratados não gera dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste das parcelas do consórcio, quando expressamente previsto no contrato e aceito pelo consorciado, não caracteriza abusividade ou violação ao dever de informação.

2. A revisão contratual de cláusulas lícitas exige a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, não se admitindo revisão por mero descontentamento do consumidor.

3. A inexistência de conduta ilícita ou abusiva da administradora do consórcio impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III e V; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001319-51.2015.8.26.0301, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 07.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à revisão das parcelas do contrato de consórcio firmado entre as partes, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação nas relações consumeristas.

Segundo consta, o recorrente celebrou o negócio jurídico em 09/06/2020, visando à liberação de crédito de R$147.791,15, mediante pagamento em parcelas fixas de R$1.249,81, que sofreriam apenas pequeno reajuste anual.

Todavia, recebeu a parcela com vencimento em 20/10/2022 no valor de R$6.500,00 e, mesmo após contato com a requerida, não conseguiu resolver o impasse.

Nesse contexto, postulou a revisão contratual para manutenção da parcela original, além de indenização por danos morais.

Pois bem. Ao analisar o instrumento contratual, verifica-se expressa previsão de atualização das prestações pelo INCC/CUB, além da obrigação do aderente de grupo em andamento de suportar a diluição das parcelas relativas às assembleias já realizadas, diluídas nas parcelas vincendas.

O próprio apelante, ao firmar o contrato, anuiu com tais condições, não podendo agora alegar desconhecimento.

Ademais, o termo de adesão firmado pelo consumidor dispõe que a organização e funcionamento do grupo consorcial são de responsabilidade da administradora, sendo adotado regulamento próprio, cujo recebimento e aceitação foram atestados pelo aderente.

Dessa forma, ao ingressar no consórcio, o consumidor se comprometeu a respeitar as regras estabelecidas no regulamento e no contrato, incluindo aquelas que tratam da sistemática de reajuste das parcelas.

Consta ainda da declaração do consorciado, devidamente assinada pelo apelante, a ciência de que ingressava em um grupo já em andamento, assumindo a responsabilidade de quitar as parcelas correspondentes às assembleias já realizadas, seja por pagamento direto, seja pelo abatimento da carta de crédito quando contemplado.

Essa obrigação decorre da própria sistemática dos consórcios e não pode ser considerada abusiva, pois visa garantir o equilíbrio financeiro do grupo.

É firme a jurisprudência no sentido de que o reajuste das prestações do consórcio, quando expressamente previsto no contrato, não configura prática ilegal ou abusiva, especialmente quando o consorciado ingressa em grupo já constituído.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio possuem liberdade para estabelecer a taxa de administração e as condições de reajuste, desde que previstas contratualmente e informadas ao consumidor, conforme preceitua a Súmula 538 do STJ.

Com efeito, a revisão contratual constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser demonstrada a ocorrência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica no caso concreto.

O princípio
pacta sunt servanda
rege as relações contratuais, assegurando que as obrigações assumidas livremente pelas partes devem ser cumpridas nos termos estabelecidos.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para rescisão imediata do contrato e abstenção de inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante alega ter sido induzida a erro, por suposta prática comercial abusiva, e que a manutenção do contrato lhe causará prejuízos irreparáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar vício de consentimento e falha no dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não estando presentes tais requisitos no caso concreto. 4.
A alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação não encontra guarida na prova produzida à exordial, sendo necessária a dilação probatória para verificação da veracidade dos fatos narrados. 5. Os documentos juntados aos autos indicam que houve prestação de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato de consórcio, não havendo elementos suficientes para comprovar a alegada prática comercial abusiva.
6. O pedido de rescisão contratual confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser analisado em cognição exauriente, após o devido contraditório e o exercício de ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de tutela provisória para rescisão contratual, quando a controvérsia envolve alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I. CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 5011558-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. TJES, AgInt nº 5000284-09.2022.8.08.9101, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024. TJES, ApC nº 0013802-69.2019.8.08.0012, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

(Data: 13/Mar/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002582-49.2024.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUPOSTA ABUSIVIDADE NO REAJUSTE DAS PARCELAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça reúne jurisprudência pacífica, no sentido de entender que, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, de modo que a ausência de qualquer dos dois elementos resulta na impossibilidade de deferimento da medida pleiteada. II.
In casu, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, não parece razoável a suspensão imediata do Contrato entabulado entre as partes, porquanto a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos reajustes das parcelas pactuadas, inclusive sendo um elemento previsto no Instrumento Particular controvertido.
III. Em sede de cognição sumária, não há falar-se em suspensão contratual, na medida que restam ausentes elementos probatórios idôneos em demonstrar a abusividade alegada, devendo ser comprovada mediante dilação probatória na fase de conhecimento. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 23/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5010487-76.2022.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ainda, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica conduta ilícita ou prática abusiva da administradora do consórcio que justifique a reparação pretendida.

O mero inconformismo do consumidor com as regras pactuadas, sem prova de vício na informação ou prática de ato doloso ou culposo, não caracteriza dano moral indenizável.

Assim sendo, à míngua de elementos que evidenciem afronta aos direitos do consumidor, não há que se falar em nulidade contratual, revisão de cláusulas ou indenização por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.